Tribunal: TJBA
Processo: 0510921-45.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0510921-45.2020.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Carlos Alberto Fonseca Bastos Advogado: Dr. Marcos Eduardo Rodrigues da Silva (OAB/BA: 62.699) Apelada: Jane Mary Bastos Tourinho Advogado: Dr. José Maurício Vasconcelos Coqueiro (OAB/BA: 10.439) Advogado: Dr. Rafael Fonseca Teles (OAB/BA: 29.116) Origem: 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CALÚNIA. CONCURSO FORMAL. ART. 138, C/C ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMUNIDADE DO ADVOGADO. EXCLUDENTE NÃO ABSOLUTA. PREVISÃO LEGAL QUE SE LIMITA APENAS AOS DELITOS DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONFIGURAÇÃO DO DOLO DE CALUNIAR. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DE VALOR NA QUEIXA-CRIME. AUSENTE A INDICAÇÃO, NA INICIAL ACUSATÓRIA, DO VALOR INDENIZATÓRIO PRETENDIDO. PRECEDENTE RECENTE DO STJ (RESP N.º 1.986.672/SC). PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES PASSÍVEIS DE APLICAÇÃO NA HIPÓTESE VERTENTE. PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a condenação do Apelante ao pagamento do valor fixado a título de mínimo indenizatório, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Carlos Alberto Fonseca Bastos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 138, c/c art. 70, primeira parte, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. O Magistrado singular condenou, ainda, o Apelante ao pagamento do valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, a título de indenização pelos danos morais causados à Querelante. II – Narra a queixa-crime, in verbis: “A Querelante é filha de Jorge Guimarães Bastos, que faleceu no dia 05 de novembro de 2018, tendo sido nomeada inventariante do espólio nos autos do inventário judicial n.º 0567612-50.2018.8.05.0001, ora em curso na 3ª Vara de Sucessões da Comarca de Salvador-BA, enquanto o Querelado é um dos 5 filhos herdeiros do Sr. Jorge Guimarães. Já investida na condição de inventariante, a Querelante informou ao Juízo que o falecido tinha obtido sentença favorável em ação indenizatória movida contra a União, cujo montante final foi depositado na conta poupança de Jorge Guimarães em 09/12/2015, muito embora este não tenha ficado com o valor, já que no mesmo dia foi emitida uma guia de retirada no valor de R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), suspeitando-se naquela oportunidade que o Querelado, que era advogado do próprio pai, possa ter recebido o mencionado valor. Após a CAIXA enviar as informações bancárias do Querelado à Vara de Sucessões, foi confirmado que o mesmo havia recebido o montante de R$ 445.000,00 em sua própria conta bancária. Em razão disso, o MM. Juiz de Direito Edson Ruy Bahiense determinou a intimação do Querelado para apresentar a prestação de contas do valor levantado, inclusive com a determinação para trazer o valor à colação. A partir desse momento, Excelência, o Querelado passou a intervir no processo, sempre atuando em causa própria, com petições extremamente desrespeitosas com a Querelante, sempre em tom beligerante e acusatório contra a Querelante e outros filhos do falecido, que são os seus próprios irmãos, demonstrando agressividade evidentemente incompatível para a ação judicial, sobretudo considerando se tratar de advogado, que tem conhecimento da liturgia e dos procedimentos legais. A situação alcança o seu extremo em 04 de maio de 2020, quando o Querelado protocolou nos autos do inventário petição em que extrapola todos os limites éticos e morais, passando a proferir uma série de agressões contra a Querelante, imputando-lhe dezenas de fatos ofensivos e injúrias, com a finalidade deliberada de ofender severamente a honra da Querelante, depreciando o seu nome e imagem perante o Juiz de direito, a fim de destituí-la da função de inventariante. Inobstante se saiba que o art. 142 do Código Penal preveja que não se configura os crimes de difamação e injúria quando a ofensa é irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador, cabe demonstrar que o Querelado sempre teve comportamento que transbordou o mero inconformismo ou o direito de apresentar os fatos controvertidos, referindo-se à Querelante repetidas vezes com expressões como ‘homofóbica’, ‘desumana’, ‘leviana’, ‘cruel’, ‘sórdida’, ‘dissimulada’, ‘aproveitadora’, ‘parasita’, ‘fingida’, ‘corrupta’, e que a Querelante sofre de SIDA (Síndrome da Imbecilidade da Dissimulação Ardil). Esta é somente uma pequena amostra de que ao Querelado não faltou disposição e imaginação para selecionar ofensas para denegrir a Querelante. Mas isso não era suficiente para o Querelado, que desvirtuando-se do seu mister e agindo de maneira totalmente descompromissada, vergastou a honra da Querelante em inúmeras oportunidades ao longo de uma petição de 27 (vinte e sete) páginas, com a imputação de toda sorte de fatos delituosos falsos, destacando-se os seguintes trechos: [...]. Contudo, este não foi o único comportamento agressivo e desleal nos autos do Inventário Judicial, pois, ainda no intuito de reiterar e complementar as ofensas anteriormente descritas, o Querelado protocola nova petição em 23/09/2020, que ao longo de 7 (sete) páginas, ofende gratuitamente a honra da Querelante para desacreditá-la perante o Juízo em que exerce o múnus de inventariante, e, com isso, vê-la substituída pelo Querelado. Senão, vejamos trechos dos fatos desonrosos imputados à Querelante: [...]. Não há dúvida, Excelência, que a Querelante está sendo submetida a uma das mais desagradáveis e desairosas situações que podia vivenciar, principalmente porque ocorrida no âmbito judicial em que exerce o múnus de inventariante, fato este que ocasionou grande desgaste pessoal, além do indiscutível aviltamento do nome e imagem da Querelante em processo que pode ser acessado por qualquer pessoa. Tratam-se de afirmações maldosas, ofensivas e criminosas, uma vez que violam covardemente a honra da Querelante, não havendo nada que justifique o comportamento desumano e agressor do Querelado, que invocou, inclusive, adjetivos repulsivos e preconceituosos com a finalidade de vulgarizar e depreciar a honra da Querelante, sua própria irmã, com o intuito de se ver nomeado novo inventariante na ação judicial. Destarte, estando configurado o aviltamento à boa fama, ao nome e imagem social da Querelante, busca-se perante o Poder Judiciário a justa reprimenda prevista na Lei Penal para a conduta do Querelado. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a absolvição, “em razão da fragilidade do conjunto probatório, tendo em vista a ausência de provas judicializadas”; o afastamento da condenação ao pagamento do valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, a título de indenização, pois “nada prejudicou ou causou constrangimento por ser processo de segredo de justiça”, no qual foram formuladas “alegações genéricas”; a incidência das “atenuantes da pena”, tendo em vista “sua reputação ilibada”; e a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Código Penal. Assevera o Apelante que a ação penal foi sustentada em manifestações deduzidas no exercício da advocacia em processo que tramita em segredo de justiça. Acrescenta que todas as testemunhas arroladas pela Querelante são parentes (irmão, mãe e ex-marido), “com interesse no litígio”, e, “até mesmo a arquiteta é amiga íntima (envolvida no processo do inventário para receber um valor)”. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “Para a caracterização do crime de calúnia é necessária a imputação a alguém de fato definido como crime, sabendo o autor da calúnia ser falsa a atribuição. Devem estar presentes, simultaneamente, a imputação de fato determinado e qualificado como crime; o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação; e o elemento subjetivo do tipo, o animus caluniandi” (STJ, RHC n. 77.768/CE, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 26/5/2017). Para a configuração do tipo, exige-se a imputação de fato certo e determinado, definido como crime, que seja falso – isto é, que não ocorreu ou, se ocorreu, não foi praticado pela pessoa ofendida. Deve haver, conforme doutrina e jurisprudência, o dolo específico de caluniar, tendo o autor da declaração consciência da falsidade. V – Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque a petição de Id. 63427533 protocolizada pelo Querelado nos autos do processo de inventário, bem como as declarações judiciais prestadas pela Querelante, por Daiana dos Santos Gomes, Maria de Lourdes Alves Fonseca, Júlio Fernando Vardanega Tourinho e Sérgio Luiz Fonseca Bastos (transcritas no édito condenatório). Os elementos probatórios colacionados ao caderno processual evidenciam que o Apelante imputou falsamente à Querelante fatos definidos como crimes (falsidade ideológica - art. 299, do CP, uso de documento falso - art. 304, do CP, furto - art. 155, do CP, e estelionato - art. 171, do CP). Digno de registro que o delito de calúnia exige afirmativa específica acerca de fato determinado, o que ocorreu no caso concreto. Cumpre lembrar, por oportuno, que: “A imunidade material dos advogados não abrange a calúnia. A exclusão do crime contra a honra alcança somente a injúria e a difamação (art. 142, inciso I, do Código Penal)” (STJ, AgRg no RHC n. 106.978/RJ, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020). VI – Conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça: “Por primeiro, tem-se que a querelante colacionou aos autos uma manifestação subscrita pelo apelante no processo de inventário do Sr. Jorge Bastos, genitor de ambos, nos autos de n.º 0567612-50.2018.8.05.0001, datada de 04/05/2020, no bojo da qual o inculpado afirma, mediante uso de palavras de baixo calão, que: a) a ofendida sonegou do inventário dois veículos antecipados a título de herança pelo de cujus; b) a ofendida subtraiu a documentação pertinente ao inventário; c) a ofendida forjou documentos e os levou ao inventário, a exemplo de um contrato referente a um projeto de arquitetura e atestados de comparecimento a um balcão de justiça (Num. 63427533); d) a ofendida inseriu informações falsas na declaração de imposto de renda do de cujus, entre outras acusações. Frise-se que o inculpado é advogado e atuava em causa própria na ocasião. No entanto, observa-se que a sentença realizou detidamente o cotejo entre cada crime imputado à querelante e os correspondentes testemunhos colhidos na instrução, concluindo que, no mesmo petitório, o apelante imputou falsamente os delitos de falsidade ideológica, uso de documento falso, furto e estelionato à recorrida. Na oportunidade, o magistrado também afastou a tipicidade de outras alegações formuladas pelo inculpado, por serem genéricas. Além da robusta prova documental, a dinâmica delitiva foi pormenorizada pela recorrida na audiência de instrução. [...]”. E mais: no caso concreto, “restou evidente o animus caluniandi do querelado na aludida manifestação jurídica, tudo isso com a intenção de destituir a querelante da função de inventariante, inclusive especificando suas falsas acusações, situando-as no tempo e no espaço, não havendo que se falar em absolvição por fragilidade do conjunto probatório ou generalidade das afirmações. Noutro passo, há de se notar que o apelante não suscitou a exceção da verdade, não logrou comprovar quaisquer de suas acusações e sequer compareceu à audiência de instrução para colheita de seu interrogatório. Ademais, cabe ressaltar que a imunidade processual do advogado, prevista no § 2º art. 7º do Estatuto da OAB, somente se aplica aos delitos de difamação e injúria, mas não ao crime de calúnia, como é o caso dos autos”. VII – No que se refere à dosimetria das penas, não merece reparo o decisio vergastado. Na primeira fase, o Juiz a quo fixou as penas-base no mínimo legal: 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa; na segunda fase, reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal (crime cometido contra irmã), acrescendo as reprimendas em 1/6 (um sexto), estipulando-as provisoriamente em 07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, tornando-as definitivas, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas; em seguida, em razão da prática de 04 (quatro) crimes de calúnia, aplicou a regra do concurso formal próprio, impondo apenas uma das penas, aumentada em 1/4 (um quarto), restando o Querelado condenado às penas definitivas de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo; fixou o regime prisional inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. VIII – Inviável o acolhimento do pedido de incidência de “atenuantes da pena”, sob a alegativa de que o Apelante possui “reputação ilibada”. Inexistem circunstâncias atenuantes passíveis de aplicação na hipótese vertente. De igual modo, não merece acolhimento o pleito de suspensão condicional da pena, pois já realizada pelo Juízo de origem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 02 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 02 (dois) a 04 (quatro) anos, desde que não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44, do mesmo diploma legal (STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.396/PR, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020). IX – Quanto ao pedido de afastamento da condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, merece acolhimento tal pretensão. O Superior Tribunal de Justiça “vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória”. No entanto, “mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido”, a Terceira Seção do STJ, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, “incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão” (AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). X – No caso, embora a queixa-crime faça alusão ao pedido indenizatório, não indica expressamente o valor mínimo pretendido. Confira-se: “Requer, ainda, a fixação de indenização a título de dano moral, conforme disposto no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, no intento de reparar, ainda que minimamente, os prejuízos sofridos pela Querelante com a conduta do Querelado” (Id. 63427528, págs. 19/20). Desse modo, em observância à jurisprudência ora sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, acolhe-se o pedido de exclusão da condenação do Apelante ao pagamento do valor fixado a título de mínimo indenizatório, o que não impede a postulação, na esfera cível, da reparação dos danos causados pela infração penal. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XII – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a condenação do Apelante ao pagamento do valor fixado a título de mínimo indenizatório, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0510921-45.2020.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Carlos Alberto Fonseca Bastos, e, como Apelada, Jane Mary Bastos Tourinho. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para afastar a condenação do Apelante ao pagamento do valor fixado a título de mínimo indenizatório, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.